Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-97.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Procedimento ordinário. São Paulo. Agente de Apoio Socioeducativo vinculado à Fundação CASA. Pretensão ao recebimento da sexta-parte, com reflexo no 13° salário, férias e terço constitucional, descansos semanais remunerados, FGTS e contribuições previdenciárias. Descabimento. Autor que foi admitido e labora sob a égide da CLT, regime jurídico que não faz jus à vantagem estatutária pretendida.

Ementa:
Procedimento ordinário. São Paulo. Agente de Apoio Socioeducativo vinculado à Fundação CASA. Pretensão ao recebimento da sexta-parte, com reflexo no 13° salário, férias e terço constitucional, descansos semanais remunerados, FGTS e contribuições previdenciárias. Descabimento. Autor que foi admitido e labora sob a égide da CLT, regime jurídico que não faz jus à vantagem estatutária pretendida. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. Recurso não provido.